Tribunal: CARF
Processo: 10283.721514/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721514/2014-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.197 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE.
AFASTAMENTO DO SUPOSTO ÓBICE LEGAL DO INDÉBITO E DA
FORMAÇÃO DE CRÉDITO. MOTIVO EXCLUSIVO PARA DENEGAÇÃO
PELA ORIGEM. NECESSIDADE DE RETORNO À UNIDADE LOCAL
PARA NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Se a não homologação da compensação pretendida pelo contribuinte, em sede
de Despacho Decisório, foi arrimada, exclusivamente, na impossibilidade legal
da existência de crédito formado por indébito de estimativa, e não foi
oportunizado ao sujeito passivo o direito de demonstrar a existência e
disponibilidade de seu direito creditório, quando superado aquele óbice, deve
ser determinado o retorno autos para a Unidade Local da Receita Federal do
Brasil para a devida análise da materialidade do direito creditório, retomando-
se o processo administrativo a partir de então.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para que profira despacho decisório complementar. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, e
Andréa Duek Simantob, bem como o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, este por outros
fundamentos. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721514/2014-31
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 324 a 335) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1103-001.027 (fls. 309 a 318), proferido pela C. 3a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 9 de abril de 2014, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, mantendo a não homologação da
compensação pretendida. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO NULIDADE DO ACÓRDÃO DE ORIGEM
O acórdão de origem não alterou os fundamentos do lançamento aliás, não há
lançamento em lide. No acórdão recorrido, apreciaram-se as questões que
foram colocadas pela recorrente em seu inconformismo, inexistindo alteração
de fundamentos ou melhor do motivo do indeferimento da Dcomp.
CRÉDITO DE ESTIMATIVA DE IRPJ SOB BALANÇO DE REDUÇÃO PAGA
A MAIOR, POR NÃO EXCLUSÃO DO IRPJ SOBRE O LUCRO DA
EXPLORAÇÃO
Da documentação acostada aos autos pela recorrente, incluindo tabela por ela
elaborada, constata-se o aproveitamento da estimativa de IRPJ de outubro de
2003 paga a maior na composição do saldo negativo do IRPJ. Este é objeto de
outras Dcomps. Ausência de liquidez e certeza do crédito postulado.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP referente a compensação
de diversos débitos com crédito oriundo de pagamento indevido de estimativa de IRPJ recolhida
no mês de novembro do ano-calendário de 2003. Inicialmente, a Unidade Local rejeitou o pleito
da Contribuinte, entendendo que eventual indébito de estimativas não poderia formar crédito
passível de restituição ou compensação, dando margem ao presente contencioso.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

DA DECISÃO DA DRF
Trata-se do indeferimento do pedido de compensação (PER/Dcomp
03681.54861.310504.1.3.040175), no montante de R$ 1.094.066,63, referente
ao recolhimento indevido de IRPJ no mês de outubro do ano-calendário de
2003.
Afirmou que como a recorrente optou pelo regime de apuração de estimativas
mensais, a restituição de pagamentos de IRPJ efetuados por esse regime não é
oportuna, pois as estimativas mensais configuram a simples antecipação do
tributo devido, o qual será apurado definitivamente ao término do período
definido.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Desse modo, estabeleceu que, no caso em questão, o valor que poderia ser
restituído corresponde ao saldo negativo do IRPJ apurado no final do ano-
calendário de 2003, e não à eventual pagamento de estimativa mensal,
recolhida de acordo com a legislação para o contribuinte que apura o lucro
real.
Aduziu que, de acordo com os artigos 221 e 232, do RIR, a opção pela
apuração anual do lucro real é realizada com o pagamento do imposto
calculado sobre a base estimada, e que a recorrente deveria pagar de forma
mensal o imposto devido por estimativa, com base na receita bruta e com a
aplicação de um percentual determinado.
Acentuou que a recorrente poderia ter suspendido o pagamento e deduzido, ao
final do ano, o imposto apurado dos pagamentos, se ela procedesse aos
balancetes mensais, de forma a expor que o valor acumulado já pago excede ao
valor do imposto calculado com base no lucro real do período em curso.
Consignou que os pagamentos por estimativas devem ser calculados de acordo
com a legislação específica, pois, por corresponderem à antecipação de
imposto de renda, a pessoa jurídica não pode recolhê-los da forma que mais
lhe convier.
Apontou que, de acordo com o artigo 10 da IN SRF 600/2005, a pessoa jurídica
só poderá empregar o valor de IRPJ pago, de forma indevida ou a maior e a
título de estimativa mensal, para a dedução do montante de IRPJ devido ou
para compor o saldo negativo de IRPJ, ao final do período de apuração em que
tal pagamento foi realizado.
Atestou que, de acordo com a análise do artigo 74 da Lei 9.430/1996, resta
evidente que para que a compensação declarada pelo sujeito passivo seja
homologada, é necessário que haja, de forma simultânea, créditos e débitos
para com a RFB.
Concluiu que o valor tido pela recorrente como indevido ou a maior de
estimativa mensal, não pode ser utilizado como crédito em Declaração de
Compensação para a compensação dos débitos.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade de fls.
28 a 42 (e-processo), em que aduz, em síntese, o que segue.
Primeiramente, alegou que está incorreta a afirmação da fiscalização no
sentido de que foi utilizado o IRPJ Estimativa para compensar os débitos e,
quanto a isso, atestou que, na realidade, a recorrente optou pelo regime de
pagamento de IRPJ pelo lucro real, de forma a recolher mensalmente o imposto
através da sistemática de estimativa, tendo realizado, em novembro de 2003, o
recolhimento a maior que o calculado e declarado na DCTF, no montante de
R$ 1.094.066,63.
Afirmou que a DIPJ do ano de 2003 foi recentemente retificada, e que essa
demonstra que não há diferenças, para mais ou para menos, devido à
denominação do fato em questão como “pagamento a maior” ou “saldo
negativo”, e que os valores recolhidos a maior, em relação ao total estimado,
não foram aproveitados de forma excessiva.
Apontou que, uma vez que a compensação foi efetuada após a apuração do IR
anual, resta claro que não houve interferência no “saldo negativo”.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Quanto aos pagamentos a maior do que o estimado, acentuou que esses só
podem ser considerados pagamentos a maior, sendo passíveis de compensação
com débitos vencidos ou vincendos, se houver a apuração do saldo negativo na
apuração anual.
Consignou que a compensação em questão somente foi realizada após a
apuração do saldo negativo, momento em que identificou-se que os pagamentos
foram realmente realizados a maior, por excederem ao cálculo da estimativa e
serem superiores ao imposto anual apurado.
Ressaltou que não há valores diferenciais a se cobrar, devendo somente ser
discutido no presente processo a espécie de crédito, ou seja, se ele corresponde
ao “pagamento a maior” ou ao “saldo negativo”.
Nesse sentido, acentuou que, mesmo que se entenda que a denominação
utilizada pela recorrente é incorreta, isso não traz a alteração dos valores, nem
o prejuízo ao Estado, pois, antes de realizar a compensação, ela apurou o IR
anual.
Verberou que não se deve aplicar o formalismo radical ao processo
administrativo, devendo o caso ser reexaminado, pois o que há, no caso em
tela, é um pagamento superior ao cálculo da estimativa e que não tinha sido
declarado, havendo assim pagamento a maior e com valor além do legal.
Acusou que a fiscalização, ao negar a homologação da compensação e
executar a recorrente, antes mesmo de intimá-la a prestar esclarecimentos ou
retificar a PER/Dcomp, o que, de acordo com a legislação, é de competência
do Fisco, feriu o princípio da busca da verdade material. Isso porque, se a
recorrente tivesse retificado a PER/Dcomp, o erro de preenchimento que
prejudicou o reconhecimento da liquidez do direito à restituição seria
corrigido, encerrando a controvérsia em questão. Quanto a isso, colacionou
jurisprudência.
Afirmou que, de acordo com o artigo 149 do CTN, se houver erro, omissão ou
intempestividade por parte do sujeito passivo da obrigação tributária, a
fiscalização pode realizar a revisão de ofício.
Nesse sentido, consignou que a fiscalização não teria excedido a sua
competência ao homologar a PER/Dcomp realizando a correção da origem do
crédito tributário, e que isso seria a melhor forma de resolver a questão, pois
independentemente da denominação dada pela recorrente havia crédito,
devendo esse ser compensado.
Ressaltou que, mesmo tendo a recorrente se equivocado ao declarar que o
crédito se originou do DARF, quando, na realidade, o crédito de tal DARF já
havia sido utilizado em outra PER/Dcomp, a fiscalização possuía a obrigação
de realizar a compensação, pois ela recebeu valores sem suporte legal, não
podendo haver o enriquecimento sem causa e devendo ser respeitados os
princípios da legalidade e da tipicidade.
Acrescentou que o equívoco retromencionado é sanável e não configura fato
gerador do tributo, fazendo com que o valor recebido sem previsão legal tenha
forma de indébito, o que confere direito à repetição. Quanto a isso, colacionou
jurisprudência.
Por fim, requereu a homologação da compensação efetuada através do
PER/Dcomp 03681.54861.310504.1.3.040175, a baixa do débito em nome da
interessada referente ao tributo compensado, e o arquivamento do processo.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

DA DECISÃO DA DRJ
Em 3/11/2010, acordaram os membros da 3a Turma de Julgamento da DRJ de
Belém, por unanimidade de votos, negar provimento à manifestação de
inconformidade, conforme o entendimento que se segue.
Primeiramente, afirmou que apesar do pedido de compensação ter sido
realizado durante a vigência da Instrução Normativa SRF 210/2002, que, ao
contrário das Instruções Normativas SRF 460/2004 e 600/2005, permite a
restituição ora requerida desde que a existência do pagamento indevido seja
comprovado. Porém, o pedido em questão não pode ser concedido.
Isso porque, além de a recorrente não ter indicado a origem do erro cometido,
ela não demonstrou o real valor da estimativa do mês em questão, não sendo
possível analisar se houver realmente pagamento a maior. Quanto a isso,
colacionou o artigo 15 do PAF. Consignou que, através da análise da DIPJ, é
possível concluir que ocorreu o aproveitamento integral das antecipações no
cálculo do imposto devido no final do período, o que permitiria que esse valor
fosse aproveitado duas vezes, sendo uma pelo pedido em tela, e outra por meio
da utilização do saldo negativo, ou ainda, na sua inexistência, pela redução do
valor do imposto a pagar.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs, tempestivamente, recurso
voluntário de fls. 72 a 94 (eprocesso), reiterando o alegado em sede de
manifestação de inconformidade, e ainda o seguinte.
Primeiramente, alegou que a fiscalização não indagou, em momento algum, a
existência ou suficiência do crédito objeto do pedido de compensação em
questão, tendo apenas não homologado a compensação devido ao fato de
entender que a espécie do crédito em questão não é passível de restituição.
Ressaltou que a recorrente se precaveu, de modo a evitar a duplicidade de
compensação e a interferência no saldo negativo.
Apontou que a decisão recorrida, ao mesmo tempo em que aceitou os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, indicou outras
razões para negar o direito creditório, as quais não tinham sido questionadas
até então.
Afirmou que a DIPJ retificadora somente alterou a apuração anual do imposto,
não alterando a condição inicial que trouxe o excesso de estimativa, não
podendo assim prosperar as suspeitas da fiscalização acerca da estimativa a
maior.
Aduziu que, diferentemente do que foi afirmado pela fiscalização, no presente
caso, não é possível que a recorrente aproveite o crédito para realizar outras
compensações, pois o crédito em questão já havia sido apurado e pago sem
utilizar as parcelas excedentes de estimativa.
Além disso, afirmou que como esse crédito é referente ao ano de 2003, o direito
da recorrente utilizá-lo está decaído desde o Parecer Seort 006/2009, e que, se
houvesse dúvida acerca disso, essa poderia ser sanada através de uma
diligência.
Consignou que a recorrente realizou o pagamento a maior de IR-Estimativa no
mês de outubro de 2003, no montante de R$ 1.094.066,63, pois em 28/11/2003,
ela recolheu o valor correspondente a R$ 1.516.892,01, mas, ao rever seu
cálculo, concluiu que, ao invés do valor retromencionado, ela deveria ter
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

recolhido apenas R$ 422.825,38, o que está demonstrado na DIPJ 2004 e na
DCTF do 4o trimestre de 2003.
Esclareceu que, apesar de não terem sido apreciadas pela fiscalização, todas
as informações referentes ao recolhimento a maior estavam presentes nos autos
no momento do julgamento a quo, devendo ter sido a manifestação de
inconformidade julgada procedente.
Atestou que o pagamento a maior da estimativa mensal do IRPJ, realizado em
2003, não se originou de um erro cometido pela recorrente, mas sim do fato de
ter sido reconhecido, em 2004, o benefício fiscal de redução de 75% do IR
concedido pela Sudam, comefeito retroativo ao ano de 2003.
Acerca do motivo do indébito, alegou que apenas a decisão recorrida o
questionou, e afirmou que esse motivo é insignificante para determinar o
indébito, pois o direito à restituição deriva do pagamento a maior ou indevido,
não importando a sua razão.
Acentuou que, tendo em vista que a recorrente antes de realizar a compensação
dos valores pagos a maior, recolheu o IR-Estimativa e o IRPJ-Anual, resta
claro que ela sempre deu prioridade ao pagamento de seus tributos, só
desfrutando de seus benefícios após o reconhecimento oficial desses.
Quanto à alegação da fiscalização, no sentido de que a manifestação de
inconformidade não apresentou provas de existência e suficiência do crédito
pleiteado pela recorrente, afirmou que, pela análise das normas do direito
processual administrativo, é possível concluir que ela está incorreta. Isso
porque, como esses aspectos só foram questionados pela decisão recorrida, a
recorrente passou a ter o direito de combate-los, inclusive através da juntada
de provas. Quanto a isso, colacionou doutrina, o artigo 74, §§ 9o e 11, da Lei
9.430/96 e os artigos 14 e 16, do PAF.
Ainda quanto à alegação retromencionada, afirmou que não está vedada a
produção de provas após a impugnação, e que o Fisco, ao não buscar a
verdade material e afirmar que a recorrente não pode se manifestar acerca das
novas alegações apresentadas, agiu de forma incorreta, ferindo os princípios
do contraditório e da ampla defesa. Quanto a isso, colacionou jurisprudência.
Com relação à incompetência da DRJ/BEL em alterar os fundamentos do
lançamento, consignou que ela não apreciou a manifestação de inconformidade
à luz do Parecer Seort 066/2009, não decidiu a lide e trouxe prejuízo ao
contraditório, à ampla defesa e à busca da verdade material, devendo ser nula
a decisão. Nesse sentido, colacionou jurisprudência.
Apontou que, através da análise da DIPJ, da DCTF e da PER/Dcomp, é
possível extrair algumas conclusões, conforme trecho do recurso voluntário
infratranscrito (fls.91 e-processo):
“1. Que o valor pago por DARF relativo a IR-Estimativa no PA 10/2003,
código de receita 2362, foi de R$1.516.892,01;
2. Que o valor devido de IR-Estimativa declarado na DIPJ 2004 do mesmo PA
é de R$ 422.825,38;
3. Que o valor de IR-Estimativa utilizado na dedução do IR no referido mês foi
de R$ 105.550,00, pagos sobre aplicações financeiras;
4. Que o valor do crédito declarado na Dcomp objeto do processo em
referência equivale à diferença entre o valor declarado na página 12 da DIN
2004 (fls) como devido de IR-Estimativa e o valor pago por meio de DARE
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

(página 3) constante da Dcomp 03681.54861.310504.1.3.040175, portanto
configurando pagamento à maior no montante de R$ 1.094.066,63; e, portanto
5. Que o valor declarado na Dcomp objeto da presente lide é existente e
suficiente para a quitação do débito ali também declarado.”
Por fim, requereu a nulidade ou a improcedência da decisão recorrida, a
homologação
da
compensação
efetuada
através
do
PER/Dcomp
03681.54861.310504.1.3.040175, a baixa do débito em nome da interessada
referente ao tributo compensado, e o arquivamento do processo.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, por entender que, mesmo discordando do r. Despacho Decisório, sendo possível o
indébito de estimativas formar crédito compensável, não teria a Contribuinte trazido provas
suficientes para evidenciar, com precisão, a ocorrência e a monta do pagamento a maior.

Inconformada, a ora Recorrente apresentou Apelo a este E. CARF, em suma,
alegando que houve inovação da decisão da 1a Instância Julgadora em desfavor de sua pretensão,
bem como demonstrando a procedência de seu crédito. Contudo, conforme mencionado este
restou julgado improcedente, entendendo que não houve qualquer vício da decisão da DRJ e que
as provas trazidas nas defesas não evidenciavam o crédito.

Intimada, a Contribuinte não opôs Embargos de Declaração, interpondo
diretamente o Recurso Especial sob análise, demonstrando a existência de divergência
jurisprudencial regimentalmente exigida, alegando que não poderia ter sido apreciada nas C.
Instâncias recursas a materialidade e a procedência do crédito, mas apenas a negativa da
possibilidade de formação de crédito por indébito de estimativa, havendo inovação desde o v.
Acórdão da DRJ, que, ao afastar o óbice normativo invocado incialmente, deveria ter
encaminhado os autos à Unidade Local para a apreciação da existência e quantificação do
crédito.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi denegado, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 369 e 374, concluindo que nenhum dos v. Acórdãos
paradigmas apresentados expressavam divergência com aquilo decidido no v. Acórdão recorrido.

Cientificada, a Contribuinte apresentou Pedido de Julgamento do Recurso
Especial, processado como Agravo, que restou acatado e provido, por meio do r. Despacho de
Admissibilidade de Agravo (fls. 388 a 393), onde se concluiu pela presença dos pressupostos de
conhecimento do agravo e a necessidade de reforma do despacho questionado, dando
seguimento ao Apelo Especial, sendo ambos os v. Acórdão paradigmas trazidos aceitos para a
demonstração de dissídio jurisprudencial.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou
Contrarrazões (fls. 398).
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade e r. Despacho de Admissibilidade de
Agravo. Considerando a data de sua interposição, como igualmente antes já registrado, seu
cabimento estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF instituído pela Portaria MF no
343/2015.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional, mesmo intimada, não opôs suas
Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 1803-
001.703 e no 1802-002.226, trazidos como paradigmas para a singular matéria questionada,
referente à inovação das r. decisões proferidas no feito em relação à motivação para a não
homologação da compensação, devendo ter sido determinado o retorno a Unidade Local, quando
afastado o óbice original, sobre a possibilidade legal de existência do crédito, resta certa a
similitude fática e a notória presença de divergência com o entendimento estampado no v.
Acórdão no 1103-001.027, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
Agravo de fls. 388 a 393.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, necessidade de restituir ao autos à origem
caso inexista, nos autos, análise quanto ao aspecto quantitativo do indébito e seja afastado o
fundamento da não homologação da compensação.

Como já relatado, a origem da presente contenda é a não homologação da
compensação pretendida pela Recorrente, pela rejeição objetiva da possibilidade legal de
formação de crédito pelo indébito de estimativa (in caso, de IRPJ, paga em novembro de 2003).
Confira-se o fundamento e conclusão do r. Despacho Decisório:

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Conforme relatado, a contribuinte pede a restituição de pagamento de
estimativa mensal do IRPJ, referente ao mês de outubro do ano-calendário de
2003, que segundo seu entendimento seria indevido.
Entendo não ser cabível a restituição de pagamentos de IRPJ efetuados pelo
regime, opcional, de apuração de estimativas mensais, uma vez que as
estimativas mensais não configuram pagamento extintivo de crédito tributário,
mas mera antecipação do tributo devido, a ser apurado definitivamente ao
término do período definido. Assim o valor passível de restituição é o saldo
negativo do IRPJ, apurado no encerramento do período de apuração, neste
caso ao final do ano-calendário de 2003, e não eventual pagamento de
estimativa mensal, recolhida em cumprimento da legislação para o contribuinte
que apura o Lucro Real.
Ocorre que a opção pela apuração anual do lucro real é exercida com o
pagamento do imposto calculado sobre a base estimada, a teor dos arts. 221 a
232 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26.3.1999 (RIR/99), que transcrevo abaixo: (...)
Em razão do exposto acima e da competência delegada pela portaria
DRF/Manaus n° 104/2008 e na IN SRF no 600/2005 NÃO HOMOLOGO as
compensações
pleiteadas
pelo
contribuinte,
na
Dcomp
n°
03681.54861.310504.1.3.04-0175, em virtude da impossibilidade de restituir-se
pagamento indevido de estimativa mensal de IRPJ A. luz dos preceitos da
legislação em vigor. (fls. 24 e 26)

Na sequencia, a Contribuinte se insurgiu contra tal denegação, defendendo a
possibilidade de formação de crédito com o indébito de estimativa, logo após seu pagamento.
Contudo, ainda que a DRJ competente tenha acatado tal argumento, afastando o singular motivo
para a negativa de seu direito creditório, analisando prontamente a documentação juntada,
entendeu que, mesmo assim, não deveria ser homologada sua compensação, em face da carência
de provas para precisar o indébito e sua monta, invocando o art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Confira-se:

9. Ocorre que, anteriormente a IN SRF n° 460, de 2004, na vigência da
Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, assim como na
atual Instrução Normativa RFB 900, de 30 -de dezembro de 2008, tal vedação
não existe, levando ao entendimento - de que, nesses períodos, permitida a
restituição, desde que comprovada a existência de pagamento indevido. Tal
situação ocorre no presente caso, em que o PER/DCOMP foi transmitido na
vigência da IN SRF n°210, de 2002.
10. Entretanto, em que pese a possibilidade de restituição de estimativas,
momento algum a empresa procura demonstrar o real valor da estimativa do
mês em questão (para que seja definido se o pagamento foi realmente a maior),
além da origem do erro cometido, que a teria levado a equivocar-se em pouco
mais de um milhão de reais.
11. Não custa lembrar o disposto no art. 15 do PAF, que determina (...)
(fls. 75)

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Em razão desse revés, no Recurso Voluntário dirigido a este E. CARF, alegou que
haveria inovação no r. decisum prolatado pela C. 1a Instância, trazendo novo motivo, não
apresentado antes de sua Defesa, para rejeitar seu pleito. Contudo, tal argumentação foi reiterada
pelo v. Acórdão recorrido:

Principio com a apreciação da preliminar de nulidade do acórdão a quo.
O acórdão de origem não alterou os fundamentos do lançamento – aliás, não
há lançamento em lide. No acórdão recorrido, apreciaram-se as questões que
foram colocadas pela recorrente em seu inconformismo, inexistindo alteração
de fundamentos, ou melhor, do motivo do indeferimento da Dcomp.
Não se está diante de inovação de motivo, a ensejar a nulidade da decisão
recorrida.
A recorrente se equivoca na abordagem do princípio da verdade material.
Confunde-o com o instituto do ônus da prova. Se a pretensão em jogo é da
contribuinte, dela é o onus probandi, cujo exercício não cabe ser transferido ao
órgão julgador, nem à contraparte.
A instrução primária da pretensão, para materialização do onus probandi, não
se atina com sua transferência ao órgão julgador, não se prestando a isso a
realização de diligência. O princípio da verdade material não implica
substituição de atos “primários” que competem à parte.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do acórdão de origem.

E, exatamente sobre tal entendimento se revelou a divergência, vez que nos v.
Acórdãos recorridos, quando se afastou a equivocada impossibilidade de formação de crédito por
indébito, que antes motivou isoladamente a denegação da homologação da compensação,
imediatamente se determinou uma nova análise pela Unidade Local de Fiscalização dos
elementos materiais e quantitativos do crédito.

Pois bem, a celeuma deste feito tem origem no entendimento da Administração
Tributária que já fora institucionalmente superado e, da mesma forma, foi afastado pela Súmula
CARF no 84:

Súmula CARF no 84

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Contudo, o que agora é apresentado a esta C. 1a Turma da CSRF não é
propriamente tal tema, mas o debate de correção e validade das decisões que, ao afastarem essa
equivocada limitação legal para a formação de indébito restituível e compensável pelo
recolhimento de estimativa, espontaneamente procedem à verificação de existência, certeza e
liquidez do crédito correspondente com os elementos presentes no autos, mantendo a não
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

homologação, sem determinar uma nova análise pela Autoridade Tributária de piso - havendo
supostamente uma inovação indevida nos motivos da denegação.

Como se observa no presente caso, o único e exclusivo motivo para negar a
homologação pretendida pela ora Recorrente foi o suposto óbice legal para a existência de seu
direito creditório. Nada se aventou na oportunidade do r. Despacho Decisório sobre os
elementos materiais ou quantitativos do crédito.

Naturalmente, a Manifestação de Inconformidade se insurgiu contra tal teor
decisório singular, visando à sua reforma.

Na medida em que a DRJ afasta tal motivo exclusivo de negação, mas, impõe,
espontaneamente, em sede de julgamento, outro à Contribuinte, inclusive alegando insuficiência
de provas relacionadas a materialidade do crédito em sua reclamação (art. 15 do Decreto no
70.235/72), não há dúvida que existe aqui inovação indevida e extrapolamento do limite
estabelecido da lide que lhe foi confiada para resolver.

Data máxima venia, sendo o motivo da rejeição do PER/DCOMP, em r. Despacho
Decisório, apenas a impossibilidade jurídica do crédito, naturalmente, a Manifestação de
Inconformidade, quando elaborada, voltou-se a combater tal argumento. Impor contra a
Contribuinte, apenas no julgamento de tal Defesa, a carência da documentação exigida aos
litigantes no art. 15 do Decreto no 70.235/72, em relação à prova dos demais elementos da
compensação, beira o atentado à observância do princípio da lealdade devida pela Administração
Pública aos administrados.

E, em sede de julgamento de Recurso Voluntário, rejeitar tal apontamento de
inovação e modificação indevida, apenas analisando aspetos materiais e quantitativos do crédito
pretendido (verificação esta inaugurada pela própria DRJ), perpetua e repete tal falha
jurisdicional da r decisão de 1a Instância, furtando e suprimindo o devido e hígido debate de
procedência da compensação manejada direta e juntamente à Receita Federal do Brasil, como
prevê a legislação.

Entende esse Conselheiro, que, observando o conteúdo axiológico da norma
inserida no §3o do art. 59 do Decreto no 70.235/721, o retorno à Unidade Origem para a análise
da materialidade do crédito, após a superação de singular óbice objetivo baseada em suposta
vedação legal, somente poderia ser dispensado para reconhecer a procedência integral da
pretensão da Contribuinte.

1 §3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Assim, em todas as oportunidade em que tal matéria foi enfrentada em relatoria,
ainda no âmbito das C. Turmas Ordinárias da C. 1a Seção, determinou-se o retorno dos autos à
Unidade Local, dentro da mais pacífica jurisprudência desse E. CARF.

Ilustrando, confira-se o v. Acórdão no 1402-003.428, proferido pela C. 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara, publicado em 07/11/2018:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS
RECOLHIDAS
A
MAIOR
OU
INDEVIDAMENTE.
COMPENSAÇÃO ANTES DO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
SÚMULA CARF No 84. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO PELA IN SRF No
600/05. POSSIBILIDADE. INDÉBITO CARACTERIZADO. DEMANDA DE
NOVA ANÁLISE.
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Verificada a legalidade da manobra de compensação pretendida pelo
contribuinte, afastando-se entendimento anterior pela sua vedação, devem ser,
materialmente, analisadas a procedência e a quantificação do crédito
pretendido antes da sua homologação.
(...)
Porém, como já esclarecido, em momento algum houve investigação sobre a
existência e quantificação do crédito empregado, fruto do alegado
recolhimento a maior/indevido de estimativa (por consequência lógica do
afastamento sumário da regularidade da postura da Recorrente, não havendo,
então, em se falar de lapso nos julgamentos pretéritos).
De forma reversa, agora, uma vez aceita a circunstância jurídica da
compensação, mister proceder à devida análise de materialidade do valor
utilizado.
Todavia, tal análise não deve ser direta e imediatamente feita por esta C. 2a
Instância, sobre pena de supressão do iter regular processual, bem como do
próprio direito de defesa da Contribuinte, devendo os autos serem remetidos à
Unidade Local competente para a análise da documentação acostada ao feito e
de sistemas de informação internos, proferindo-se novo Despacho Decisório,
com o prosseguimento do regular do processo (garantida, inclusive, a
apresentação de nova Manifestação de Inconformidade, Recurso Voluntário e
todos outros apelos contemplados pela legislação).

Desse modo, inclusive diante de notório alinhamento de entendimento com as r.
decisões e providências adotadas nos v. Acórdãos paradigmas, deve ser reformado o v. Acórdão
recorrido, para se reconhecer vício de inovação no v. Acórdão no 01-19.726 – 3, proferido pela
C. 3a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, devendo os autos retornarem à Unidade Local que
jurisdiciona a Contribuinte, para a prolatação de Despacho Decisório complementar.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Registre-se que, na sessão de julgamento do presente Apelo, prevaleceu na
votação deste C. Colegiado o fundamento específico expresso da Declaração de Voto da I.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, que integra este v. Acórdão.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, para
dar-lhe provimento, reformando o v. Acórdão no 1103-001.027, para determinar o retorno dos
autos à Unidade Local competente, para nova análise de procedência da compensação manejada,
considerando as informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, proferindo-se
Despacho Decisório complementar, com o prosseguimento do regular do processo (garantida,
inclusive, a apresentação de nova Manifestação de Inconformidade, Recurso Voluntário e todos
outros apelos contemplados pela legislação).

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA

O caso sob exame tem em conta Declaração de Compensação –DCOMP
apresentada em 31/05/2004, para utilização de pagamento a maior promovido em 28/11/2003 e
correspondente à estimativa de IRPJ apurada em 31/10/2003. A não-homologação se deu em
razão de análise manual, mas motivada, apenas, no fato de a estimativa ser aproveitável,
somente, mediante dedução ao final do ano-calendário, para formação de eventual saldo
negativo. Foi invocada expressamente o preceito contido no art. 10 da Instrução Normativa SRF
no 600/2005.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte alegou que apresentou a
DCOMP depois da apuração do IR Anual, razão pela qual não há que se falar de interferência
no “saldo negativo”. De toda a sorte, afirmou que o pagamento indevido de estimativa era hábil
para compensação com outros débitos, defendeu a possibilidade do pedido, pediu a revisão do
ato administrativo, reclamou da ausência de intimação prévia e da inexistência de busca da
verdade matéria, demandando que a análise do crédito fosse procedida pela autoridade
competente. Insistiu no direito à compensação de crédito desta natureza e pediu o retorno dos
autos em diligência ao SEORT/DRFB/MNS, para que se confirme a liquidez e certeza do direito
a compensação considerada não homologada no despacho decisório aqui combatido. À defesa
está juntada parte da DIPJ do ano-calendário 2003 retificada em 22/12/2008, e de DCTF
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

retificadora do 1o trimestre de 2004 apresentada em 24/05/2007, pertinente aos débitos
compensados.
A autoridade julgadora de 1a instância, observando que a vedação à utilização de
indébito de estimativa deixou de existir a partir da Instrução Normativa RFB no 900/2008,
anotou que em momento algum a empresa procura demonstrar o real valor da estimativa do mês
em questão (para que seja definido se o pagamento foi realmente a maior), além da origem do
erro cometido, e assim invocou o art. 15 do Decreto no 70.235/72 para demandar estas provas,
acrescentando ao final que:
12. Além disso, e mais importante, pela copia da DIPJ anexada na fl. 58 houve o
aproveitamento integral das antecipações no cálculo do imposto devido no final do
período. Tal fato permite a utilização em duplicidade do valor: uma através do
presente pedido e outra na utilização do saldo negativo de IRPJ ou ainda, na
inexistência desse, na redução do valor do imposto apurado.
Em recurso voluntário a Contribuinte aduziu que a autoridade julgadora de 1a
instância se pautou em presunções, esclareceu que o saldo negativo não foi integrado pela
estimativa paga indevidamente, e além de outros questionamentos ressaltou que o Acórdão
combatido extrapolou à matéria da lide, que em seu nascimento estava adstrita a possibilidade
ou não de restituição de IR-Estimativa, configurando uma inovação quanto a matéria
probatória. Na sequência a interessada se estende na demonstração do indébito, e na
possibilidade de juntada de outras provas, e também insistiu na incompetência da autoridade
julgadora de 1a instância de alterar o fundamento do lançamento, pedindo ao final que fosse
anulado o acórdão recorrido ou a decisão favorável no mérito se for possível o julgamento
quanto a esta parte.
O Colegiado a quo, nos termos resumidos na ementa do acórdão recorrido,
concluiu que o acórdão de origem não alterou os fundamentos do lançamento aliás, não há
lançamento em lide. No acórdão recorrido, apreciaram-se as questões que foram colocadas pela
recorrente em seu inconformismo, inexistindo alteração de fundamentos ou melhor do motivo do
indeferimento da Dcomp.
A transcrição do voto condutor do paradigma no 1803-001.703, presente na
análise desta Conselheira (à época em assessoria à Presidência do CARF), é suficiente para
evidenciar a condução diferenciada de outro Colegiado do CARF em face de circunstâncias
fáticas substancialmente semelhantes:
Com efeito, conforme se observa do despacho decisório (fls. 206/211), o fundamento
invocado pela unidade de origem para denegar o pedido foi de que estimativas não
podem ser compensadas ou restituídas antes do final do período de apuração e devem
compor obrigatoriamente o saldo negativo apurado no ajuste anual.
A decisão de primeira instância embora tenha afastado a motivação invocada pela
unidade de origem, não acolheu a manifestação de inconformidade sob o argumento de
que o valor da estimativa relativa ao mês de maio de 2003, compõe o valor do saldo
negativo de IRPJ deste ano calendário de acordo com a DIPJ retificadora apresentada.
Efetivamente, quanto este aspecto a própria recorrente reconhece que tendo em vista a
sinalização de que estimativas não eram reconhecidas para fins de direito creditório,
optou por incluir o pagamento na DIPJ como saldo negativo através de declaração
retificadora.
Afirma porém, que jamais utilizou o pagamento indevido a título de saldo negativo
tendo portanto pleno direito a repetição do indébito pelo pagamento indevido ou a
maior.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

Assiste razão à recorrente quanto a inovação realizada pela DRJ nos fundamentos
para o indeferimento e não homologação das compensações mas é certo também,
que não há como aferir se o pagamento indevido de estimativa foi ou não utilizado
a título de saldo negativo de IRPJ.
O direito à utilização de estimativas pagas a maior ou indevidamente foi reconhecido
inclusive para os pedidos pendentes anteriores à edição da Instrução Normativa no
900/2008, conforme consta da SCI Cosit no 19, de 2011, estando o entendimento
consolidado neste colegiado conforme a Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Como a empresa não apurou imposto a pagar para o mês de maio de 2003 (fl. 335) é
inequívoca a existência de pagamento a maior ou indevido de estimativa de IRPJ.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para
afastar a preliminar invocada pela unidade de origem e reconhecer a possibilidade
de compensação de estimativas recolhidas a maior ou indevidamente, devendo a
unidade de origem apreciar o pedido observando contudo a inexistência de efetiva
utilização a título de saldo negativo de IRPJ ou seja compensada ou ressarcida a
este título. (negrejou-se)
Diante de tais circunstâncias, o presente voto se alinha ao do I. Relator para
CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
No mérito, esta Conselheira acompanha o I. Relator em suas conclusões, dada as
circunstâncias específicas do caso concreto, no qual nada foi consignado no despacho decisório,
que não foi emitido de forma eletrônica, para além da impossibilidade de formação de indébito
em estimativa, e em face do qual a Contribuinte praticamente nada deduziu em manifestação de
inconformidade para provar materialmente o indébito, limitando-se a defender a possibilidade de
pedir e apenas indicar que a compensação foi declarada depois da apuração do IR Anual.
Destaque-se que, ao final da manifestação de inconformidade, a Contribuinte pediu o retorno dos
autos em diligência ao SEORT/DRFB/MNS, para que se confirme a liquidez e certeza do direito
a compensação considerada não homologada no despacho decisório aqui combatido.
Apesar disso, a autoridade julgadora de 1a instância, embora admitindo possível a
formação de indébito em estimativa, pautou-se na inexistência de provas do indébito para
declarar improcedente a manifestação de inconformidade, agregando cogitação, dissociada de
demonstração fática, de que a estimativa indevidamente paga teria composto o saldo negativo do
período. Assim, diante de um cenário no qual o sujeito passivo entendeu que somente deveria
discutir a possibilidade de pedir, a autoridade julgadora de 1a instância, embora acolhendo esta
pretensão, avançou na análise do mérito sem previamente oportunizar à Contribuinte o direito de
oferecer defesa neste âmbito.
Em tais circunstâncias, não se vislumbra qualquer dúvida quanto à necessidade de
os autos serem restituídos à Unidade de Origem para análise da existência, suficiência e
disponibilidade do indébito utilizado na DCOMP.
Esclareça-se que há alguma dessemelhança entre o presente caso e aquele referido
pelo I. Relator no Acórdão no 1402-003.428, dado a autoridade julgadora de 1a instância, ali, ter
validado a não-homologação da DCOMP por entender haver vedação expressa no art. 10 da IN
no 600/05. Todavia, a solução ali adotada alinha-se aquela que seria esperada da autoridade
julgadora de 1a instância ao negar tal vedação: o encaminhamento à D. Unidade Local
competente para a prolatação de novo Despacho Decisório, considerando a materialidade e a
quantificação do crédito utilizado na compensação, analisando a documentação já acostada aos
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.197 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721514/2014-31

autos e sistemas de informações internos da RFB. Deverá também ser retomado o curso natural
e ordinário do processo administrativo após tal nova decisão.
Por fim, como bem observado pelo I. Relator, o pedido do recurso especial da
Contribuinte é de que seja dado provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a
possibilidade de compensação de estimativas recolhidas a maior, e determinar que a unidade de
origem verifique inexistência de efetiva utilização do saldo negativo de IRPJ , para que o ideal
de Justiça seja alcançado. De fato, superado o fundamento expresso no despacho decisório de
não-homologação da compensação, os autos devem retornar à Unidade de origem para que, caso
identifique outro motivo que obste a homologação da compensação, profira despacho
complementar facultando ao sujeito passivo manifestar sua inconformidade contra tal decisão.
Assim, com estes fundamentos, o presente voto se alinha à conclusão do I. Relator
de DAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte para determinar o retorno dos
autos à Unidade Local competente, para nova análise de procedência da compensação
manejada, muito embora a análise não precise estar limitada às informações constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Conselheira

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital